Tribunal: TJMT
Processo: 0002869-07.2016.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 076.984.836-22 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 076.984.836-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SAÚDE - CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL E CIRURGIA NA MANDÍBULA - LIMINAR DEFERIDA COM CONDENAÇÃO EM MULTA DIÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TORNANDO A LIMINAR DEFINITIVA -
MULTA
COERCITIVA AFASTADA - POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO
DE VERBAS PÚBLICAS

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer interposta por

PAULO ROBERTO DA SILVA, e tornou definitiva a liminar que
determinou que o Apelante e o
MUNICIPIO DE CANARANA
providenciem consulta médica com cirurgião buco-maxilo-facial, cirurgia na mandíbula e remédios necessários.

2.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

3.

É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com a fixação de multa de natureza coercitiva e inibitória. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1040411/RS e REsp 776065/SP). Aliás, no caso, não há dúvidas de que a natureza e a dimensão do interesse em jogo, bem como do risco envolvido, justifica o sacrifício do patrimônio público em benefício de um bem maior.

4.

Todavia, considerando que a penhora
on-line
se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada à substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.º, do CPC.

5.

Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Canarana-MT e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de consulta com médica com cirurgião buco-maxilo-facial, cirurgia na mandíbula e remédios necessários, com liminar deferida e confirmada em sentença de procedência na origem.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pela conversão da multa diária fixada na sentença, em penhora on-line.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta Egrégia Turma Recursal,
opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020